Tribunal: TJPA
Processo: 0814998-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814998-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.

-
Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, em virtude de ela ter sido oferecida em 28/10/2022, consoante informações da autoridade coatora (ID nº 11653602).

PRISÃO PREVENTIVSA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

-
A jurisprudência do c. STJ é pacífica em afirmar que
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.”
(AgRg no RHC n. 168.710/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

- Na seara restrita da prisão preventiva, não se discute culpa, mas somente se estão presentes os requisitos legais insertos no art. 312 do CPP, que autorizam a sua decretação.

-
Registro, ademais, que, em consulta ao Pje 1º grau, constatei que a audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo dia 31/01/2023, às 09h00. De se ressaltar, ainda, que há certificado de segurança de navegação encartado nos autos (ID nº 11499783), datado de 11/08/2022, atestando que a lança em testilha fora objeto de vistorias que
“evidenciaram que seu estado é satisfatório e que cumpre com as prescrições indicadas”.

-
Quanto à suposta fuga do paciente após o evento danoso ocorrido em 08/09/2022, observa-se que ele ajudou ativamente no salvamento dos passageiros e, ao ser decretada sua prisão preventiva em 09/09/2022, habilitou advogado nos autos e, em 10/09/2022, peticionou ao juízo monocrático requerendo acesso aos documentos do inquérito policial e que fosse designada data e horário para apresentá-lo à autoridade policial (ID nº 11499771 pág. 01-05). Ocorre que, após serem ouvidas a irmã do paciente e sua mãe, a polícia o prendeu justamente na casa dessa irmã em Ananindeua.

- Diante dessas constatações, formo livre convencimento motivado de que a prisão cautelar do paciente se revela, no presente momento processual, a meu sentir, desarrazoada. Não se está aqui a fazer julgamento antecipado de culpa, a qual será apreciada no momento processual oportuno pelo juízo singular quando da prolação da sentença, após a devida instrução processual, em que se definirá as causas do acidente e a responsabilidade penal de cada agente.

-
Com efeito,

no presente caso,
não restou demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva no momento. Averbo que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

-
Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP ao paciente e a suspensão de sua habilitação para atividades náuticas até fim deste processo criminal, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sem prejuízo de que nova prisão seja decretada em caso de fato(s) novo(s) que a justifique(m).

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA E DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente da impetração e, nesta parte, conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0816874-55.2022.8.14.0401.

Os impetrantes aduzem que fora decretada a prisão preventiva contra o paciente em 09/09/2022 pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, acusado de ter dado causa ao naufrágio da embarcação Dona Lourdes II, do qual era o comandante, na baía do Marajó, próximo à ilha de Cotijuba/PA, sendo preso em 13/09/2022 na casa de sua irmã em Ananindeua/PA.

Ponderam que, diante das fragilidades das provas, há grande possibilidade de o paciente ser
absolvido sumariamente
,
“tendo em vista que não teve responsabilidade no acidente, ou no máximo responder por homicídio culposo.”
.

Aduzem que, em 14/09/2022, requereram a revogação dessa prisão preventiva do paciente, mas o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém denegou o pleito,
“em virtude da falta de documentação comprovando suas explicações.”
. Afirmam que
“conseguindo juntar parte da documentação que comprova a legalidade da embarcação e de sua habilitação para o trabalho que executava, bem como documentos pessoais que comprovam ser pessoa trabalhadora e pai de família, pediu novamente a revogação de sua prisão preventiva ou substituição por medida cautelar menos gravosa, com base nos novos fatos advindos depois da decretação.”
, restando indeferido esse pedido em 29/09/2022.

Sustentam que
“Em 23/09/2022, a autoridade policial concluiu o IPL, indiciando o paciente pelos crimes previstos nos arts. 261, §1º, art. 263 c/c 258 c/c 121 do CP (evidente bis in idem). Entretanto, não juntou nenhuma perícia. Não conseguiu indicar a causa do naufrágio e nem identificar o número exato de passageiros, desmentido, portanto, o absurdo boato de que haviam 66 sobreviventes, e que a lancha estava superlotada. Assim, foi encerrada a competência da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, e o processo foi distribuído à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA.”.

Diante disso, em 03/10/2022, a defesa postulou a reconsideração do indeferimento de revogação da custódia cautelar. Remetidos os autos ao representante do Ministério Público (RMP), este
“não ofereceu denúncia contra o paciente e solicitou que os autos retornassem à Polícia para juntada das perícias requeridas. Porém, deu parecer contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado, contrariando seu próprio entendimento, pois, se não há provas suficientes para oferecer denúncia, menos fundamento há para ser mantida a prisão cautelar do investigado.”
.

Declinam que, após redistribuição dos autos à 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, a autoridade policial
“juntou apenas 7 laudos cadavéricos, 1 laudo de lesão corporal e 1 laudo de levantamento de local de crime. Não foi realizada a perícia ainda na embarcação que naufragou, portanto, NÃO EXISTE A CONCLUSÃO DO MOTIVO, se foi falta de manutenção, força da natureza, má operação ou qualquer outro motivo.”
. Ainda não fora ouvida nenhuma outra pessoa sobrevivente, havendo 48 pessoas identificadas nos autos, o que corrobora a tese de que não há superlotação.

Até o momento da impetração, a denúncia não fora oferecida,
em claro excesso de prazo ao seu oferecimento.

Destacam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ponderando que
“Não existe nos autos fato concreto a justificar a necessidade da prisão cautelar do paciente, pois o mesmo pretendia se apresentar à Polícia espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre o fato”.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem, em
liminar e no mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-145.

Distribuídos os autos à desembargadora Kédima Pacífico Lyra, esta se declarou suspeita (fl. 146 ID nº 11500795), restando os autos redistribuídos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que
indeferiu o pedido de liminar
(fls. 147-150 ID nº 11533247).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 158-159 ID nº 11653602).

Em petição datada de 07/11/2022 (ID nº 11658430), a defesa postulou pela reconsideração do indeferimento da liminar, considerando que, ao oferecer denúncia em 28/10/2022, o Promotor de Justiça apresentou parecer favorável à liberdade do paciente, ponderando que este
“é habilitado para condução da embarcação, a lancha não era clandestina, e nem mesmo a rota era, faltando apenas a autorização formal da ARCON para legalizá-la, o que leva tempo e depende de burocracias (...) não havia superlotação no barco, tanto que foram contabilizados exatamente 48 sobreviventes (já com o paciente e sua esposa), e 23 (vinte e três) mortos, totalizando 71 pessoas. (...) estando o paciente afastado de suas funções, respondendo a inquérito administrativo, e saindo de um trauma tão grande pelo qual passou, certamente, não pilotará embarcações tão cedo. Mas se isso for uma dúvida para a Justiça, pode ser aplicada outra medida cautelar suspendendo sua habilitação marítima preventivamente, por exemplo. Pois, mantê-lo preso com o receio de que suas atitudes venham a repetir a tragédia ocorrida, é uma suposição fora do aceitável.”.

Considerando o afastamento funcional da desembargadora relatora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, na forma do art. 112, §2º, do RITJPA, aos autos foram redistribuídos e o pedido de reconsideração de indeferimento da liminar indeferido pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (fl. 169 ID nº 11698011).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(prejudicada alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia)
e, nesta extensão, pela concessão da ordem
para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas
(fls. 172-177 ID nº 11917699).

É o relatório.

VOTO

Resta
prejudicada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
, em virtude de ela ter sido oferecida em 28/10/2022, consoante informações da autoridade coatora (ID nº 11653602).

Conheço da ação mandamental
quanto aos demais temas defensivos.

Segundo a denúncia, apurou-se, no caso em apreço, os delitos de homicídios ocorridos na manhã do dia 08 de setembro de 2022, próximo à Ilha de Cotijuba, mais especificamente em frente da Praia do “Vai quem quer”, por ocasião do naufrágio da embarcação Dona Lourdes, ocasionando o óbito de diversas vítimas. Conforme o apurado, em data já citada, a embarcação que naufragou, por volta de 05h30 horas da manhã, saiu do Porto do Camarazinho, situado no município de Cachoeira do Arari, com mais de 50 (cinquenta) passageiros em seu interior, além dos tripulantes. Ressalte-se que, ao longo do percurso da viagem, a embarcação passou em outros portos, objetivando o embarque de mais passageiros. Nos vários depoimentos colhidos, o que mais chamou a atenção foi o ocorrido no Porto Camará, localizado em Salvaterra. Em aludido porto, foi recepcionado por ordem do paciente, mais passageiros. Porém, em determinado momento, os passageiros já embarcados protestaram face à presença de passageiros supostamente acima da lotação.

Em que pese os protestos, a viagem continuou em direção ao seu ponto de chegada, ou seja, a capital paraense. Contudo, ao chegar em frente à Ilha de Cotijuba, a embarcação naufragou, levando pânico a todos que se encontravam presentes. Com efeito, deflui-se dos autos que as narrativas dos passageiros sobreviventes e tripulantes, ao verem a embarcação ser tomada pela água, foi de pânico geral. Diante do suposto comportamento do paciente, a embarcação rapidamente naufragou, levando a óbito diversas vítimas (mais de vinte).

Assim, o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, “caput” c/c artigo 18, inciso l, segunda parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao ser decretada a prisão preventiva, a autoridade coatora sustentou que a
embarcação operava de forma clandestina, não estando autorizada a oferecer o serviço de transportes de passageiros; os equipamentos de segurança, como os coletes, exemplificando, estariam em desconformidade com as normas em vigência; segundo relatos, o paciente não orientou os passageiros como procederem, quando a embarcação estava afundando, pelo contrário, disse não ser preciso apanhar os coletes; o número de passageiros estava sem controle, pois o próprio paciente, perante a autoridade policial, disse não haver lista de passageiros; a ARCON havia notificado previamente à proprietária da lancha sobre a irregularidade do transporte; desde o evento danoso em 08/09/2022, o paciente teria se evadido do distrito da culpa até ser preso em 13/09/2022.

Destaco o decreto constritivo da liberdade do paciente (ID nº 11499770 pág. 02-19):

“I. DA PRISÃO PREVENTIVA A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria. No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fáticoprobatório juntado até o momento, em especial o depoimento do nacional Welison de Souza Figueiredo, tripulante da embarcação que naufragou, depoimentos dos passageiros, cópia da notificação da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará assinada pelo representado Marcos Oliveira, bilhetes de embarque e demais elementos coligados aos autos. Em apertada síntese, tem-se que no dia 08 de setembro de 2022, a lancha de nome EXPRESSO EBENEZER fazia de forma clandestina o transporte de passageiros entre as cidades de Cachoeira do Ariri e Belém. do Pará, realizando parada durante o trajeto, notadamente no município de Salvaterra, quando naufragou próximo à Ilha de Cotijuba. De acordo com a representação da Delegacia Fluvial, após receberem a informação do naufrágio os agentes policiais se deslocaram ao local do acidente, tendo encontrado um cenário aterrador. A embarcação estaria totalmente submersa, sendo possível identificar os cadáveres de ao menos nove vítimas, além de dezenas de sobreviventes em estado de desespero, que conseguiram chegar em terra firme com a ajuda de pescadores e ribeirinhos que auxiliaram no resgate. Dentre os depoimentos colhidos em sede policial, o termo do nacional Welison Figueiredo (id. 76793819 - págs. 2/3), integrante da tripulação, assume especial relevo, uma vez que destaca a habitualidade das viagens naquela rota, o excesso de passageiros na lancha, a partir do embarque de novas pessoas na cidade de Salvaterra e, ainda, a possível negligência do comandante durante emergência marítima, destaco: “(...) Que a embarcação é de alumínio; Que o depeonte fez a primeira viagem na segunda feira dia 05/09, saindo do Camarazinho em Cachoeira do Arari até Belém; Que no mesmo dia fez a viagem de volta para Cachoeira do Arari; Que no dia 06/09 o relator também fez viagem de ida e volta; Que o barco leva passageiro e carga; Que na data de hoje, por volta das 05:30 da manhã a lancha saiu do Camarazinho com aproximadamente 110 passageiros; Que foi até o Camará no porto de Salvaterra; Que pegou 14 passageiros no porto do Camará; Que chegou no Camará por volta de 06:30h; Que por volta das 07:20, quando a embarcação estava em frente a paria do Vai quem quer em Cotijuba deu uma pane no motor; Que como tripulantes estavam o relator, um senhor conhecido como Gito e Marcos pilotando; Que após a pane no motor começou a entrar muita água no barco; QUe Gito ainda tentou usar uma bomba d'água mas não adiantou; QUe as pessoas começaram a se desesperar; Que as pessoas iam pegar os coletes, porém Marcos disse que não precisava, pois não era pra ninguém se preocupar que não era grave, e já estaria vindo uma lancha para prestar socorro; Que após isso, mais agua entrou na embarcação e as pessoas foram só para um lado da embarcação, e com o balanço da maresia, a embarcação acabou virando; Que o depoente conseguiu pular na água e tentava ajudar as pessoas; Que cortava as cortava boia para as pessoas; Que após salvar algumas pessoas, o depoente vestiu um colete e juntamente com uma outra pessoa que também estava de colete começaram a nadar para a costa; Que depois de muito tempo nadando avistaram um rapaz em uma rabeta e pediram ajuda; Qué/ eles subiram na rabeta e foram deixados na praia; Que este mesmo rapaz da rabeta voltou para o local para resgatar mais pessoas; (...)” No mesmo sentido, destaca-se dos depoimentos dos sobreviventes da tragédia o termo de declaração da passageira Aldenice Leal Ferreira (76793819 - págs. 10/11), que afirmou em momento algum o comandante ou a tripulação orientaram os passageiros a colocarem os coletes necessários, além de registrar que notou que a embarcação estaria como excesso de pessoas, destaco: “ (...) QUE a quando da chegada no Porto do Foz do Rio Camarã, notou a entrada de várias pessoas, ocasião que acredita que algumas pessoas passaram a permanecer "em pé"; QUE não sabe precisar o número exato ou quantitativo de pessoas; QUE não sabe informar o número limite da referida embarcação, sendo que esta informação não estava visível aos passageiros; (...) QUE próximo à Ilha de Cotijuba, notou um impacto e o aparente desligamento do motor da embarcação; QUE na ocasião, o condutor da embarcação levantou-se, pediu para os passageiros terem calma e que havia ocorrido um problema; QUE identificou quando outro tripulante relatou para o condutor que a "palheta do motor" havia quebrado; QUE o referido tripulante relatou que estava entrando em contato com o resgate e que, não iria demorar, uma vez que estariam próximo à Icoaraci; QUE na ocasião, os passageiros passaram a se desesperar e pedir por ajuda ao comandante, bem como a uma mulher que estava realizando as cobranças dos bilhetes; QUE conforme orientações do tripulante, os passageiros deveriam permanecer sentados; QUE em momento algum o tripulante bem como comandante ou demais funcionários orientaram os passageiros a colocarem os coletes necessários; QUE nesse meio tempo, alega ter ouvido um passageiro relatando que estava adentrando água na referida embarcação; QUE alega ter presenciado água adentrando à embarcação, oportunidade em que se iniciou uma disputa por coletes entre os passageiros; QUE com a excessiva subida da água, a depoente alega que um senhor, a qual não sabe informar o nome, quebrou janela do local, proporcionando que a depoente e sua genitora saísse da embarcação, sendo que a mesma estava quase coberta com água; (...)” Soma-se aos depoimentos relevante informação angariada pela Delegacia Fluvial, quanto a prévia notificação do representado Marcos Oliveira, pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará – ARCON (id. 76793824), quanto a irregularidade do transporte que vinha oferecendo, o que afasta quaisquer alegações no sentido de desconhecimento das normas de navegação e atraí para si a responsabilidade criminal quanto a eventuais desastres náuticos. Ademais, o Delegado de Polícia Civil informa que o representado utilizava a embarcação Clícia x EXPRESSO, porém por ter sido proibida de operar Marcos Oliveira passou a utilizar a lancha EXPRESSO EBENEZER, que também estaria impedida de realizar o transporte intermunicipal de passageiros, denotando o total descaso com a vida dos usuários. Do mesmo modo, resta incontroverso nos autos que Marcos Oliveira era o responsável pela embarcação e assumiu o papel de comandante da viagem, certeza que exsurge dos depoimentos colhidos e dos canhotos das passagens apreendidos em delegacia. Pelos fatos amealhados, fica evidente, neste momento processual, indícios que o representado embora não quisesse atingir o funesto resultado, ele conhecia e assumiu o risco de produzir as múltiplas mortes, o que afasta a tese de acidente e atraí a caracterização do crime. Em resumo, segundo a representação policial, tem-se que o representado Marcos Oliveira: (i) Operava embarcação clandestina, supostamente, acima de sua capacidade; (ii) Apesar de alvo de fiscalização da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará – ARCON insistiu em oferecer o serviço clandestino de transportes de

passageiros; (iii) Segundo relatos dos sobreviventes, disponibilizou equipamentos de segurança em desconformidade com as normas regulamentadoras, sendo que alguns coletes teriam rasgado no momento do naufrágio; (iv) Segundo relatos dos sobreviventes, o representado teria deixado de orientar os passageiros sobre os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; (v) Segundo a autoridade policial, desde os eventos noticiados, o representado está em local incerto e não sabido. Verifica-se, portanto, que o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, que resultou na morte de ao menos 11 (onze) pessoas, mediante sucessivas condutas negligenciadas, pelo que expôs em perigo a coletividade, sendo que suas ações, em tese, contribuíram para o resultado, sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Assim vem sendo comumente decidido pelos tribunais pátrios: (...) Corroborando com a necessidade da prisão tem-se que o representado não pretende submeter-se a instrução criminal, posto que ao invés de amparar os sobreviventes do naufrágio ou buscar as autoridades policiais para esclarecer os fatos que se sucederam, este evadiu-se do local do naufrágio e desde então não foi mais visto, o que, igualmente, justifica a decretação de sua prisão, a fim de garantir a aplicação da lei penal, nesse sentido: (...) Isto posto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, de Marcos de Souza Oliveira, brasileiro, amazonense, nascido em 25 de outubro de 1987, portador do RG nº 19969066 - SSP/PA, CPF nº 881.610.802-91, filho de Menezes de Oliveira da Silva e Meire Ferreira de Souza, residente em Santa Cruz do Arari - PA, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 261, §1º e 263 c/c 258, todos do Código Penal, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão preventiva contra o mesmo. Oficie-se à autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva do representado, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado. Diligencie-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Belém (PA), 09 de setembro de 2022”

Com efeito, atualmente, vislumbro constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva do paciente em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e do representante do Ministério Púbico de 1º grau que assim se manifestou em 28/10/2022
(ID nº 80581808 dos autos principais):

“A 1ª Vara de Inquéritos policiais e medidas cautelares de Belém, em fundamentado decisório, decretou a prisão do indiciado à época, MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA.

Excelência, o Juízo da Vara de Inquéritos, entendemos ter agido corretamente, decretando a prisão.

Atualmente com o inquérito concluído, e a denúncia ajuizada, entendemos não ser mais necessária a segregação.

O decisório da Vara de Inquéritos, que decretou a preventiva, abriga decisões jurisprudenciais que tratam do assunto “prisão preventiva”.

Uma das manifestações jurisprudenciais, relata que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita à reavaliação.

No caso em exame, seguindo a orientação jurisprudencial, em uma reavaliação do decreto preventivo, chega-se à conclusão que a segregação provisória não se faz mais necessária.

É oportuno reiterarmos o seguinte: à época dos fatos, o decreto preventivo se fazia necessário, portanto agiu corretamente o Juízo da Vara de Inquéritos.

Reexaminando o assunto, concluímos não ser mais necessária a segregação.

Desse modo, a nossa manifestação é pelo DEFERIMENTO.

Belém, 28 de outubro de 2022

EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA

2º Promotor de Justiça do Tribunal do Júri”

De fato, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Nessa senda, a jurisprudência do c. STJ é pacífica em afirmar que
“para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.”
(AgRg no RHC n. 168.710/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Na seara restrita da prisão preventiva, não se discute culpa, mas somente se estão presentes os requisitos legais insertos no art. 312 do CPP, que autorizam a sua decretação.

Embora a nova redação do art. 312 do CPP, alterada pelo pacote anticrime (Lei nº 13.964/2019), tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (v.g. HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

Friso que
a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decre
tada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a
prisão cautelar é exceção
, uma vez que implica na privação da liberdade do indivíduo antes da condenação final. Logo, somente deve ser aplicada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

Destarte, deve-se perquirir com extrema atenção se o caso analisado preenche todos os requisitos e pressupostos da cautelar restritiva de liberdade, em especial, o princípio da proporcionalidade inserto no art. 282 do CPP, o qual preconiza que as medidas cautelares, incluída aí, a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação.

No caso
sub judice
, sem adentrar em análise meritória, inviável na estreita via, averbo que
o STF tem reiterada e pacífica jurisprudência no sentido de que
“os parâmetros da prática delituosa dizem respeito ao próprio tipo, não servindo de base, por si só, à preventiva, sob pena de solapar-se o princípio constitucional da não-culpabilidade. O clamor público não é dado suficiente a respaldar a prisão preventiva, estando ligado à própria persecução criminal e, portanto, ao processo-crime instaurado, no que envolvido o tipo penal.
(HC 83777, Relator(a): NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 06-10-2006 PP-00032

EMENT VOL-02250-03 PP-00488 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 368-383).

De mais a mais, o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e primário, conforme consulta ao sistema Infopen e SEEU.

Registro, ademais, que, em consulta ao Pje 1º grau, constatei que a audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo dia 31/01/2023, às 09h00.

De se ressaltar, ainda, que há certificado de segurança de navegação encartado nos autos (ID nº 11499783), datado de 11/08/2022, atestando que a lança em testilha fora objeto de vistorias que
“evidenciaram que seu estado é satisfatório e que cumpre com as prescrições indicadas”.

Quanto à suposta fuga do paciente após o evento danoso ocorrido em 08/09/2022, observa-se que ele ajudou ativamente no salvamento dos passageiros e, ao ser decretada sua prisão preventiva em 09/09/2022, habilitou advogado nos autos e, em 10/09/2022, peticionou ao juízo monocrático requerendo acesso aos documentos do inquérito policial e que fosse designada data e horário para apresentá-lo à autoridade policial (ID nº 11499771 pág. 01-05). Ocorre que, após serem ouvidas a irmã do paciente e sua mãe, a polícia o prendeu justamente na casa dessa irmã em Ananindeua.

Diante dessas constatações, formo livre convencimento motivado de que a prisão cautelar do paciente se revela, no presente momento processual,

a meu sentir, desarrazoada.

Não se está aqui a fazer julgamento antecipado de culpa, a qual será apreciada no momento processual oportuno pelo juízo singular quando da prolação da sentença, após a devida instrução processual, em que se definirá as causas do acidente e a responsabilidade penal de cada agente.

Com efeito,

no presente caso,
não restou demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva no momento. Averbo que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso, com igual eficácia e adequação, aptas a afastar o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas cautelares do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente e a suspensão de sua habilitação para atividades náuticas até fim deste processo criminal, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sem prejuízo de que nova prisão seja decretada em caso de fato(s) novo(s) que a justifique(m).

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCEPCIONAL ADMISSÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", não havendo falar em violação do princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático do habeas corpus.

2. Os tribunais superiores admitem a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso constitucional próprio se presente ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

3. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida.

4. Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, além da fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP, exige-se a demonstração da insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para assegurar o meio social, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Não se pode decretar a prisão preventiva baseada apenas na gravidade genérica do delito, no clamor público, na comoção social, sem a descrição de circunstâncias concretas que justifiquem a medida extrema.

6. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, da aventada nulidade do decreto de prisão preventiva, por ter fixado prazo para a medida extrema, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo Tribunal impetrado no aresto combatido. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. SEGREGAÇÃO ANTECIPADA BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS E NO CLAMOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.

1. Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, e no clamor público, dissociados de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do CPP.

2. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito e às condições pessoais do agente, primário e de bons antecedentes.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido, em menor amplitude, para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

(RHC n. 35.266/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e do representante do Ministério Público de 1º grau,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão, concedo a ordem requerida
no sentido de
substituir a prisão preventiva imposta
ao paciente
por medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX do CPP e a suspensão da habilitação de pilotar qualquer veículo náutico enquanto perdurar esse processo
,
salvo se por outro motivo deva permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

Sirva cópia da presente decisão como ofício/alvará de soltura.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/12/2022